Tribunal: STF
Processo: RHC 83625
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-09
Data de publicação: 2003-12-09

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. ART. 159, § 1º E
ART. 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU EM SEU INTERROGATÓRIO QUE
NÃO FOI ADOTADA PELA DEFESA TÉCNICA. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. AUSÊNCIA
 DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA, EM RAZÃO DE AS VÍTIMAS
 NÃO TEREM SOFRIDO SUPRESSÃO DE SUA LIBERDADE.
1. Não se exige que
a defesa técnica adote integralmente a tese formulada pelo
recorrente em seu interrogatório, tendo que necessariamente produzir
 provas que objetivassem a confirmação da referida versão, máxime se
 esta se afigurar desarrazoada ao defensor.
2. Não havendo a
demonstração do antagonismo entre as versões dos acusados, não há se
 falar em colidência das defesas.
3. Exame da correlação entre a
imputação e a sentença que é inviável em sede de habeas corpus, ante
 a necessidade de revolvimento da matéria fática. Inadmissível a
utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.
4. Recurso
improvido.